Tribunal: TJBA
Processo: 8000747-88.2023.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000747-88.2023.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: MONICA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS PREVISTO EM LEI LOCAL. TEMA 985 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santana contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada por servidora pública (professora). A sentença de origem reconheceu o direito da autora ao recebimento do terço constitucional de férias calculado sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsão na legislação municipal para docentes em regência de classe, condenando o ente público ao pagamento das diferenças respeitante a prescrição quinquenal. Discute-se no recurso a legalidade da incidência do terço de férias sobre o período excedente a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 (um terço) de férias deve incidir sobre a totalidade do período de descanso remunerado (45 dias) conferido pela legislação municipal aos professores em regência de classe, ou se deve ficar restrito aos 30 dias previstos na regra geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação do Município de Santana assegura aos professores em efetiva regência de classe o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. Havendo previsão legal específica ampliando o período de descanso, a vantagem pecuniária acessória (terço constitucional) deve seguir a sorte do principal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 985 da Repercussão Geral (RE 1.400.787), fixou a tese de que o adicional de 1/3 previsto na Constituição incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias gozadas pelo servidor. Não cabe à Administração Pública restringir a base de cálculo do benefício quando a própria lei local concede período superior a 30 dias.

Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente os índices fixados pelos Tribunais Superiores: IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (Tema 810/STF) e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias, inclusive quando a legislação local estende tal direito para além dos 30 dias.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, art. 7º, XVII e art. 39, § 3º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.400.787 (Tema 985 de Repercussão Geral). STF, RE 870.947 (Tema 810 de Repercussão Geral). TJ-BA - APL: 0501130-52.2019.8.05.0271, Relator: Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000747-88.2023.8.05.0227, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SANTANA
e como Apelada
MONICA RODRIGUES DE SOUZA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01